Tribunal: STF
Processo: Inq 126
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-10
Data de publicação: 1982-11-10

Ementa:
Crimes contra a honra.
Inviolabilidade de parlamentar. Art. 32, da Constituição. Emenda Constitucional nº 11/78. Emenda Constitucional nº 22.
Na vigência do art. 32 da Constituição Federal, com a redação advinda da E.C. nº 11, de 1978, ficaram os deputados e senadores, no exercício do mandato, invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, salvo nos casos de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Assim, dizendo a representação que os crimes contra a honra (calúnia, difamação e injuria) que teriam sido cometidos pelo parlamentar, o foram quando se encontrava ele no exercício do seu mandato parlamentar, incabível ser ela acolhida. A posterior alteração do mesmo art. 32 da Lei Maior, pela E.C. nº 22, que excluiu da inviolabilidade os crimes daquela natureza, não pode alcançar os fatos pretéritos, pelo princípio de que a lei penal só retroage quando é para beneficiar. Representação que, assim, é arquivada.